Tribunal: TJBA
Processo: 0009461-52.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009461-52.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSCELINO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS
SUPERIORES
À MÉDIA DE MERCADO.
REFORMA DA
SENTENÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, REGISTRO DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO
SERVIÇO. TEMA 958
DO STJ.
COBRANÇA DO SEGURO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE QUE O CONSUMIDOR PUDESSE OPTAR POR NÃO ADERIR A ESSE SERVIÇO OU AINDA, ESCOLHER OUTRA SEGURADORA. VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DA COBRNÇA. VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA D
E MERCADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO MAJORADOS. TEMA 1059 DO STJ. RE
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ANTE A PROCEDÊNCIA QUASE QUE TOTAL DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8
0009461-52.2011.8.05.0274
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII